Tribunal: TJSP
Processo: 1001334-04.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Apelação – Contrato de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito c.c. indenização por dano moral – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, para limitar os juros remuneratórios a duas vezes e meia a contemporânea taxa média de mercado e para determinar a restituição da diferença cobrada pela instituição financeira, na forma simples – Reforma parcial, para acolhimento

Ementa:
Apelação – Contrato de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito c.c. indenização por dano moral – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, para limitar os juros remuneratórios a duas vezes e meia a contemporânea taxa média de mercado e para determinar a restituição da diferença cobrada pela instituição financeira, na forma simples – Reforma parcial, para acolhimento dos pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais, responsabilizada a ré pelas verbas da sucumbência.
1. Princípio da dialeticidade – Peça recursal dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC.
2. Repetição em dobro – Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC cabível na situação dos autos. Flagrante má-fé por parte da instituição financeira ré, haja vista a enorme distância entre as taxas contratadas e a média de mercado. Sentença reformada nessa passagem.
3. Dano moral – Peculiar situação dos autos impondo a conclusão de que as taxas escorchantes de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira ré, às quais aderiu o autor, privaram este último de valores caros para a respectiva subsistência. Danos morais que se reconhece, na esteira da orientação da Câmara em situações análogas. Indenização que se arbitra na importância de R$ 5.000,00. Sentença igualmente alterada nesse ponto.
4. Juros de mora – Relação contratual existente entre as partes impondo seja considerado como termo inicial dos juros de mora a data da citação. Precedente do STJ.
5. Honorários de sucumbência – Ínfima a parcela do decaimento experimentado pela autora impondo seja a ré responsabilizada pela integralidade das verbas da sucumbência.

Afastaram a preliminar e deram parcial provimento à apelação.